Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. EXCESSO. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que “a ausência de comprovação de ligações/mensagens com maior frequência e a efetiva demonstração dos transtornos supostamente causados é o que serve de parâmetro para se afastar a pretensão pretendida. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que as cobranças noticiadas causaram algum tipo de prejuízo à postulante, especialmente porque as ligações/mensagens podem ser simplesmente não atendidas/desconsideradas, e também porque não restou demonstrado, numa análise perfunctória e não exauriente, que o número de telefone das ligações (ID 183179364) pertencia ao réu.”. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.

3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que “se a Recorrente provou acerca das abusivas ligações, conforme se depreende dos Autos, também resta provado sua dor, seu incomodo, seu constrangimento e seu aborrecimento causado, via de consequência, por incômodo também levado à sua irmã na Bahia. Que constava nos autos, salvo engano, como pessoa para dar informações da Recorrida.”.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 59185909). O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Gratuidade deferida (ID 59185911).

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

7. O artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

8. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que "uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial." (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016); Aliás, este foi o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1375490, 07211998520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Como bem observado pelo juízo de origem “a autora apresentou meros "prints" de telas de celular, contendo ligações recebidas/efetuadas e uma mensagem recebida (ID 183179364), enviados em dias e horários diferentes, e em quantidade que não se mostra suficiente para gerar qualquer reparação moral, nos quais sequer é possível saber quem é. Outrossim, alegou que "...No caso da ora Requerente, o BV tem ligado de forma insistente, abusiva e ilegal para uma irmã da Requerente buscando forma de recebimento da divida. Pessoa esta que jamais fora citada na relação comercial entre as partes. Razão pela qual não se sabe como fora encontrada...", porém não demonstrou que sua irmã tivesse recebido as cobranças referidas, mesmo porque, nos "prints" colacionados não há qualquer identificação de quem seria o proprietário do telefone que recebeu as cobranças.”.

10. Assim, não comprovada qualquer abusividade nas cobranças, não há que se falar em indenização por danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, conforme disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.